Tribunal: TJMT
Processo: 0006261-80.2009.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006261-80.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), AUTO MECANICA FUNILARIA E PINTURA NISSEI CAR LTDA - CNPJ: 01.897.982/0001-29 (APELADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por ente público municipal, contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida contra empresa devedora, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, combinado com o art. 40, § 4º, da LEF.

2.

A sentença contestada sucede decisão anterior que já havia reconhecido a prescrição parcial das parcelas vencidas entre 10/02/2003 e 10/06/2004.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, no curso da execução fiscal, houve efetivo impulso útil da parte exequente capaz de interromper o prazo da prescrição intercorrente, afastando a aplicação do art. 40, da Lei n. 6.830/1980.
4. Discute-se, ainda, a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição, bem como a invocação dos princípios da indisponibilidade e da supremacia do interesse público.

III. Razões de decidir

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente independe de despacho judicial formal de suspensão, iniciando-se com a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, conforme entendimento firmado no REsp n. 1.340.553/RS (STJ).

6. No caso, a ciência da tentativa frustrada de penhora ocorreu em 08/05/2015, sem que qualquer providência frutífera tenha sido efetivada até a prolação da sentença em 27/05/2025, caracterizando-se a inércia da Fazenda por prazo superior a 10 anos.

7. Os requerimentos protocolados pela parte exequente, por não resultarem em efetiva citação ou constrição patrimonial, não têm o condão de interromper o prazo prescricional.
8. A alegação de ausência de intimação prévia da Fazenda Pública não prospera, porquanto a fluência automática do prazo prescricional dispensa provocação ou pronunciamento judicial expresso, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF e da jurisprudência consolidada.

9. A prescrição não implica renúncia ao crédito tributário, mas se traduz em consequência objetiva da ausência de impulso processual útil, em observância ao princípio da duração razoável do processo e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei n. 6.830/1980 flui automaticamente após a ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor, independentemente de decisão judicial formal de suspensão.

2. Não havendo a prática de atos úteis e frutíferos, aptos a promover a efetiva citação ou constrição patrimonial, configura-se a prescrição intercorrente, que pode ser reconhecida de ofício.

3. A ausência de intimação formal da Fazenda Pública não impede o reconhecimento da prescrição, quando não demonstrado prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência do STJ.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal, por ele movida, contra a Recorrida (id. 309838881, págs. 01/04).

O Apelante sustenta, em primeiro plano, a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve a necessária intimação pessoal da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, em violação ao art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 e à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184, que exige a oitiva prévia do ente fazendário.

Aduz que a decisão de 21 de março de 2013, prolatada nos autos da própria Execução, reconheceu apenas a prescrição parcial das parcelas vencidas entre fevereiro de 2003 e junho de 2004, mantendo hígida a cobrança quanto ao restante do crédito tributário, de modo que a sentença recorrida incorreu em violação à coisa julgada material ao declarar prescrita a totalidade da dívida.

Defende a inocorrência de prescrição intercorrente, afirmando que sempre atuou de forma diligente, promovendo atos para localização do devedor e de bens penhoráveis, inexistindo inércia que justificasse o reconhecimento da prescrição.

Assevera que a paralisação do feito decorreu de fatores alheios à sua vontade, relacionados ao trâmite interno do Poder Judiciário, circunstância que não pode ser imputada à Fazenda Pública.

Argumenta, por fim, que o reconhecimento da prescrição afronta os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, uma vez que o crédito tributário constitui receita essencial à coletividade e não pode ser renunciado pela Administração sem expressa previsão legal.

Requer o provimento do Recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da Execução Fiscal.

A Recorrida apresentou as c
ontrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação (id. 309838885, págs. 01/11).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
o Município de Várzea Grande insurge-se contra
a sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal por ele ajuizada
.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Auto Mecânica, Funilaria e Pintura Nissei Car Ltda., objetivando o recebimento do valor de R$ 100.760,82 (cem mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), constante da CDA n. 174/2009.

Citada, a empresa Devedora apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 309838858, págs. 16/25).

O Julgador singular, no dia21/03/2013, acolheu, em parte, o Incidente, para reconhecer a prescrição intercorrente dos débitos vencidos no período de 10/02/2003 a 10/06/2004 (id. 306838862, págs. 19/27).

O feito teve prosseguimento, até que o Juízo de Primeiro Grau, em 27/05/2025, prolatou nova sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente dos demais débitos e, consequentemente, extinguiu a Execução Fiscal, com resolução de mérito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante dos fundamentos acima expostos, este Juízo
DECLARA
a ocorrência da prescrição intercorrente.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, c/c art. 40, § 4°, da LEF.

Sem custas e honorários.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” (Destaquei).

Sendo assim, cabe analisar os marcos temporais, relativos ao presente feito.

Colhe-se do caderno processual que, de fato, o Juízo singular prolatou sentença, acolhendo parcialmente a Exceção de Pré-executividade, apresentada pela empresa Recorrida, para reconhecer a prescrição dos débitos vencidos no período de 10/02/2003 a 10/06/2004 (id. 306868862, págs. 19/27).

Ocorre que, depois da prolação da sentença, houve uma tentativa de penhora
online
de valores que restou frustrada (id. 309838862, pág. 40).

A parte Exequente, ora Apelante, teve ciência da tentativa frustrada de localização de bens dos devedores em
08/05/2015
(id. 309838862, pág. 41).

O Recorrente apresentou vários requerimentos visando à localização de bens da Recorrida, contudo, todas as tentativas foram frustradas.

Sabe-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente há a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se a providência requerida pela Fazenda Pública restar exitosa. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO COOBRIGADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

I – (...).

II - Sobre a prescrição intercorrente, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou e decidiu sobre a hipótese de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

III - No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

IV - No caso dos autos, o recorrente sustenta que apenas a efetiva penhora teria o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, e que o mero bloqueio de bens, por meio de sistema judicial, não poderia ser interpretado como efetiva constrição patrimonial.

V - Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD
. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VI - A lógica subjacente a essa interpretação é garantir a efetividade das execuções fiscais, sem se limitar à formalidade de uma penhora ou arresto definitivos. O bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) ou a indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), quando preenchidos os requisitos, por exemplo, asseguram ao exequente o direito de resguardar o crédito, permitindo, ao mesmo tempo, que o devedor apresente defesa, como frequentemente é alegada a impenhorabilidade dos bens.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente.

VIII – (...). (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).” (Destaquei).

No caso em tela, verifico que o Recorrente formulou vários pedidos de providências para localizar de bens da Devedora/Apelada, mas todas restaram infrutíferas. Logo, é evidente que não houve interrupção do prazo prescricional.

Dessa forma, é certo que o ato sentencial recorrido deve ser mantido, já que decorreram mais de 10 (dez) anos entre a data da tentativa frustrada de localização de bens da Apelada (
08/05/2015)
, até a data da prolação do ato sentencial impugnado (
27/05/2025
).

Não se olvida que durante o referido prazo o Apelante apresentou pedidos, com vistas a localizar bens passíveis de penhora, contudo, o mero pedido, sem que a busca reste frutífera, não tem o condão de interromper o lustro prescricional, conforme consignado alhures.

Impor registrar que, c
onsoante o regime jurídico da prescrição intercorrente, o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, não se exigindo decisão judicial expressa de suspensão. O arquivamento posterior é consequência lógica e não condição constitutiva do prazo prescricional.

A lei confere natureza objetiva à contagem, de modo a impedir que a ausência de movimentação judicial, por inércia da parte ou por entraves administrativos, perpetue execuções sem utilidade prática ou eficácia concreta.

A alegação de que a ausência de decisão formal de suspensão inviabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente não encontra respaldo no sistema jurídico, pois a fluência do prazo decorre da própria constatação fática de que a execução não pode prosseguir por ausência de bens ou devedor localizado.

Trata-se de entendimento consolidado na interpretação teleológica do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, o qual visa resguardar o princípio da duração razoável do processo e evitar a eternização de feitos sem efetividades, sem afastar a responsabilidade estatal pelo exercício diligente da cobrança.

Ademais, os peticionamentos intercalados pela Procuradoria Municipal ao longo do tempo não se revelaram aptos a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, pois não resultaram em qualquer ato concreto de constrição patrimonial, tampouco lograram a efetiva localização da parte Recorrida.

O legislador, ao exigir atos úteis e eficazes, afasta a possibilidade de que meras manifestações protocolares sejam suficientes para obstar a consumação da prescrição. A finalidade do instituto é precisamente assegurar que o crédito tributário, ainda que público, seja perseguido dentro de parâmetros de efetividade e razoabilidade temporal.

Não procede, igualmente, a invocação do princípio da indisponibilidade do crédito público como argumento impeditivo à prescrição intercorrente.

A prescrição, nesse contexto, não traduz renúncia voluntária, mas consequência da inércia processual prolongada, representando expressão da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

Além disso, o poder de tributar e cobrar é, como o poder de punir, submetido a limites temporais, sob pena de ofensa à previsibilidade e à confiança legítima dos jurisdicionados.

Ressalto que o reconhecimento da prescrição intercorrente, no âmbito das execuções fiscais, não depende de provocação da parte, podendo ser declarado de ofício pelo Magistrado, uma vez constatada a paralisação do feito por prazo superior ao legalmente previsto, sem prática de atos frutíferos. Esse mecanismo traduz o equilíbrio entre o interesse arrecadatório e a observância dos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo.

Diante desse panorama, resta inequívoco que a Execução Fiscal permaneceu sem movimentação por lapso temporal superior a uma década, sem que se verificasse qualquer medida útil ou eficaz à satisfação do crédito.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025